Tribunal: STF
Processo: ARE 1266487
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: 
    Petição 64.594/2020: a parte agravante peticiona requerendo a “retirada do processo da pauta virtual, a fim de que seja julgado de forma presencial, tornando possível, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa, bastante prejudicados com a falta de acessibilidade ao Judiciário, em razão do isolamento social, decorrente da pandemia ocasionada pelo Covid-19”. 
    O pedido de destaque, quando as listas eram apresentadas na Turma, visava a dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros da matéria em discussão. Na nova sistemática, a decisão recorrida e a proposta de nova decisão, bem como as peças processuais, ficam à disposição de todos os Ministros. Diante disso, somente por exceção se justifica o destaque. 
    No caso presente, a hipótese, sem desmerecer os argumentos apresentados pela requerente, não apresenta qualquer especificidade. Indefiro o pedido de destaque. 
    Publique-se. 
          Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator